Tribunal: STF
Processo: ARE 1504122
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Segundo Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Reconhecimento administrativo de estabilidade de servidor. Art. 19 do ADCT. Análise: Exame do quadro fático e da legislação local de regência. Impossibilidade em sede extraordinária. Óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da súmula do STF. Ausência de ofensa constitucional direta. Temas nº 339, nº 424, nº 660 e nº 895 do Ementário da repercussão geral. Alegação de ausência de fundamentação: Não acolhida.



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo contra decisão pela qual neguei provimento ao agravo no recurso extraordinário em razão da incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do STF; da ausência de violação ao art. 5º, inc. XXXV, da CRFB; e da incidência dos Temas nº 339; nº 424; nº 660 e nº 895 do ementário da Repercussão Geral.



    2. O fato relevante. Do acórdão do Tribunal de origem, verifica-se que, “da análise dos autos, não consta alegação sobre o autor ter realizado a opção do art. 48 da Lei nº 8.935/94”, e que,“ao contrário do que alegado pelo Estado do Ceará, pelos documentos colacionados aos autos, restou comprovada a realização de concurso público, aprovação, nomeação e reconhecimento de estabilidade, estando o mesmo amparado pela lei da época do ato”.



    3. As decisões anteriores. O Juiz de 1º Grau julgou “parcialmente procedente o pleito autoral, por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, para declarar o reconhecimento da estabilidade do autor, pela realização de concurso público, na forma da lei ao tempo que se realizou e recepcionado pela Constituição Federal de 1988”. A 3ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará manteve a sentença de 1º Grau.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a estabilidade do servidor público foi corretamente reconhecida, com base no concurso público realizado sob a égide da Constituição de 1969; e (ii) avaliar a possibilidade de revisão das decisões anteriores, considerando os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.



    III. Razões de decidir



    5. O Tribunal de origem, com fundamento nos pressupostos fáticos dos autos e da legislação local, asseverou que, “da análise dos autos, não consta alegação sobre o autor ter realizado a opção do art. 48 da Lei nº 8.935/94”, e que, “ao contrário do que alegado pelo Estado do Ceará, pelos documentos colacionados aos autos, restou comprovada a realização de concurso público, aprovação, nomeação e reconhecimento de estabilidade, estando o mesmo amparado pela lei da época do ato”.



    6. Assim, como assentado pela decisão agravada, para eventualmente divergir do Colegiado a quo e acolher os argumentos do agravante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, a legislação infraconstitucional aplicável, Leis estaduais nº 12.342, de 1994, e nº 8.935, de 1994, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, incidindo os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do STF.



    7. Em caso de julgamento unânime, incidente a penalidade do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição a interposição de qualquer outro recurso (ressalvada a Fazenda Pública e o beneficiário da gratuidade judicial, que realizarão o pagamento ao final).



    IV. Dispositivo



    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.